Tribunal: TJMT
Processo: 1049777-19.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049777-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIR MENDES DA SILVA - CPF: 502.581.331-04 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049777-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente(s):

Nadir Mendes da Silva

Recorrido(s):

OI MOVEL S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DE CONTRATO E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a empresa de telefonia coleciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, assinado digitalmente pelo Reclamante, cópia de seus documentos pessoais e uma “selfie” do próprio autor para comprovação de sua identidade, além de faturas com histórico de consumo e “prints” do sistema, referente às linhas móveis nº (65) 98429-7508 e (65) 98469-2568, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado.

·

Contrato assinado digitalmente:

2.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$
R$ 307,75
data em
28/08/2020.

Em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
DISPOSITIVO:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:
a)

condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$ 927,69 (novecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo
INPC/IBGE
,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)

deferir

o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 307,75 (trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) corrigida monetariamente pelo
INPC/IBGE
,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença;

c)
retificar

o polo passivo da demanda, passando a constar
OI MOVEL S/A
e não
OI S/A,
a pedido da parte da parte reclamada, visto que fazem parte do mesmo grupo econômico;

d )
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

4.

Recurso improvido.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022